Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONÔMA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
1. Embora os embargos à execução possuam natureza de ação de conhecimento autônoma, em razão do incidental em relação à ação de execução a eles vinculada, certo é que sua autonomia é relativa, uma vez que o resultado de uma influência no da outra, de modo tal que a extinção da ação de execução implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos do devedor, em virtude da ausência de interesse de agir.
2. Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “é possível o ajuizamento de ação autônoma para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, quando na execução não foram opostos os embargos, ou quando eles foram extintos sem julgamento de mérito, não se operando a preclusão.” (AgInt no AREsp n. 759.589/SP)
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.